Tribunal: TJES
Processo: 5000078-25.2021.8.08.0049
Classe: Petição Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000078-25.2021.8.08.0049
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: REINALDO GARCIA RODRIGUES
REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO DEVIDA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO AUTOR. CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que, após ser autuado pela infração de trânsito PM 27462161, foi instaurado em seu desfavor um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, com penalidade de 12 meses, curso de reciclagem e prova teórica, aberto na data de 16/09/2011, com o início do cumprimento da penalidade em 06/01/2017, ocorrendo, assim, prescrição quinquenal.

Em sede de sentença (ID 2534895), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, ora Recorrente, em suas razões recursais (ID 2534898), sustentou que, diferente do que alega o DETRAN/ES na contestação apresentada nos autos, a autarquia não realizou 3 tentativas de entrega, mas deixou as correspondências nos correios, e após a devolução pelo motivo de 4 “endereço insuficiente ”, e “não procurado” realizou a notificação por edital, sem repetir a notificação pessoal, com as devidas tentativas de notificação presencial.

Ainda, assevera que, apesar de haver a possibilidade de notificação por edital, a forma preferencial de notificação será a pessoal, uma vez que somente esta poderá dar ciência inequívoca ao administrado dos procedimentos adotados pela administração pública.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Os documentos acostados aos autos (ID 2534891) comprovam que a notificação referente ao processo de Cassação do Direito de Dirigir nº 84438843 foi enviada para o endereço correto, não trazendo quaisquer prejuízos para a defesa do autor, ora Recorrente, que apresentou defesa prévia administrativa (24/10/2011), à p. 10, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, já que o Recorrido levou a efeito regularmente as notificações que se destinavam a permitir ao condutor o exercício regular de seu direito no âmbito do processo instaurado.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“No caso dos autos, a infração foi cometida em 10/10/2009, e interrompida com a instauração do processo administrativo, que foi aberto em 16/09/2011, percebe-se, ainda, do extrato anexado pelo réu (Num. 6555237 – Pág. 10), que nesse mesmo dia foi expedida a notificação do requerente, que por sua vez apresentou defesa prévia administrativa (24/10/2011).

Em seguida, ocorreu regular tramitação do processo, com a devida notificação ao autor que, inclusive, interpôs o recurso competente, exercendo, assim, plenamente, as suas prerrogativas processuais e constitucionais.”

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.